Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-93.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMODATO CARACTERIZADO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
1. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas apresentadas, cabendo-lhe determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do processo. Assim, constatando que as provas requeridas se mostraram desnecessárias à solução da controvérsia, não há falar em ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato de o Juiz a quo ter indeferido a sua produção. Ademais, a configuração de doação de imóvel não é passível de comprovação por prova testemunhal, já que a lei não a admite, nos termos do art. 541, caput, do Código Civil.
2. Tendo sido as despesas realizadas para o uso e gozo da coisa emprestada, o comodatário não poderia recobrá-las do comodante, nos estritos termos do art. 584 do Código Civil.
3. Recurso não provido.